Tribunal: STF
Processo: Rcl 7422
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. ILEGITIMADE RECURSAL DECLARADA NOS TERMOS DO ARTIGO 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversos condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição, (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus, e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. A ausência de identidade “perfeita” entre o ato impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação.



    3. In casu, não há relação entre a tese jurídica sustentada pelo Reclamante - declaração de inconstitucionalidade, pelo acórdão reclamado, da previsão legal do assistente de acusação enquanto tal - e o fundamento adotado pelo acórdão Reclamado para negar provimento ao recurso interposto na origem - ilegitimidade recursal do assistente de acusação no caso concreto, à luz dos requisitos do art. 271 do Código de Processo Penal, ao qual se conferiu interpretação numerus clausus.



    4. A referência, constante de transcrição de parecer oferecido nos autos, a entendimento que defenda a inconstitucionalidade da própria figura do assistente de acusação, não configura violação à Súmula Vinculante n. 10, quando outro seja o fundamento para o indeferimento do recurso – no caso, sua inadequação às hipóteses legais de cabimento.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.